Tribunal: TJES
Processo: 0000140-36.2014.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000140-36.2014.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO RAFAEL CARVALHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Comprovada a restrição do veículo nas circunstâncias fáticas retratadas, não se mostra crível, como sustentado pela defesa técnica, que os apelantes não sabiam ser produto de crime, o que inviabiliza a pretensa absolvição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000140-36.2014.8.08.0037

APELANTE: SEBASTIAO RAFAEL CARVALHO, FÁBIO JÚNIOR DA SILVA BRONEZ

Advogado(s) do reclamante: DIEGO FREITAS REZENDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de apelações criminais interpostas por
SEBASTIÃO RAFAEL CARVALHO
e
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA BRONEZ
, manifestando o inconformismo com a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando-o
s
pela prática do
artigo 180, caput, do Código Penal
, às penas idênticas de
01 ano, 0
4
meses e 10 dias reclusão
, e
10 dias-multa
, ambos em
regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais às folhas 199/203,
o
s
apelante
s

pugnam
pela
sua
absolvição,
diante de suposta insuficiência probatória nos autos.

O
recurso não merece provimento.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2014, por volta das 17:40 na localidade de Nossa Senhora da Conceição, Piaçu, Zona Rural, na comarca de Muniz Freire, o apelante FÁBIO JÚNIOR DA SILVA BRONEZ, vulgo "Neném" conduzia a motocicleta HONDA CG 125, placa MPG-9891, cor Prata, que sabia ser produto de crime, eis que o bem não possuía documento, tendo o apelante informado aos policiais militares no momento da abordagem, que adquiriu a motocicleta do denunciado JOSENILTON COELHO DE OLIVEIRA, mediante pagamento em dinheiro, momento em que
havia sido alertado pelo vendedor
que ela
estava "enrolada".

Ao contrário do que se sustenta, os elementos constantes dos autos são satisfatórios à condenação. De acordo com a prova oral produzida, Josenilton Coelho de Oliveira adquiriu a moto no ano de 2012 junto a
SEBASTIÃO RAFAEL CARVALHO
, sabendo ser produto de crime. Frise-se, a aquisição se verificou sem qualquer documento, a título de contraprestação à uma vaca leiteira. Pelo que consta dos autos, Sebastião adquiriu a motocicleta mediante pagamento em dinheiro de uma pessoa conhecida como "Nei", também sem apresentação de qualquer documento.

A testemunha
Sidnei Dias
, ouvida em juízo (folha 127), confirmou ter vendido a motocicleta para o apelante Sebastião Rafael, alegando ter adquirido a moto de um filho de um conhecido chamado “Ledir”, de Vitória, pagando pelo bem a quantia de R$ 1.200,00, com a promessa de receber o documento posteriormente. Disse ainda que “
ficou aproximadamente dois meses com a motocicleta, que apresentou muitos problemas mecânicos, gastando uns R$500,00; que por isso resolveu
vender a moto para Sebastião Rafael
”.
Alega que
“só soube que a moto era produto de furto após já tê-la vendido para
Sebastião
,
momento que
foi chamado a depor na delegacia; que acredita ter sido enganado pelo vendedor, em razão de sua ignorância
”
.

O apelante
SEBASTIÃO RAFAEL CARVALHO
, ouvido em juízo (folha 150), confirmou que comprou de Sidney a motocicleta descrita na denúncia, explicando que no ato da compra, combinou que pagaria o restante do valor devido (R$500,00), quando o vendedor entregasse o documento do bem. Entretanto, alega que
“o vendedor sumiu, não tendo sido realizado o pagamento do restante e nem entregue o documento da motocicleta”.
Assim, passou a motocicleta para Josenilton e alegou que
“não sabia que a motocicleta negociada é produto ilícito; que não desconfiou da origem da motocicleta, porque é uma pessoa boba da roça".
Esclareceu que
“adquiriu a motocicleta de Sidnei Dias na cidade de Marechal Floriano e depois negociou a mesma motocicleta com Josenilton, no distrito de Piaçu”.

Por fim, o apelante
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA BRONEZ
, ouvido em juízo (folha 152), confirmou que comprou de Josenilton Coelho de Oliveira a motocicleta descrita na denúncia pela quantia de R$1.600,00 (um mil e seiscentos Reais), confessando que
“já sabia da história que a motocicleta estava sem documento; que, então, ficou dito que quando o "rapaz" passasse o documento da motocicleta para Rafael, este, por sua vez, passaria o documento para o interrogando; que, no decorrer do tempo, o documento não apareceu e a motocicleta foi apreendida pela polícia”.
Alegou ainda que não desconfiou da procedência ilícita da motocicleta.

No entanto, em sede policial (folha 16), afirmou que
"
no
ato da compra da motocicleta o RAFAEL disse que ela não tinha documento, pois a moto estava "enrolada"; que sabia que a moto era "enrolada", porém comprou para usá-la na roça( ...)".

Diante disso, conclui-se que FÁBIO JÚNIOR DA SILVA BRONEZ tinha ciência da origem ilícita da moto, sendo inclusive informado que a mesma não possuía documentos, estando "enrolada". Ainda assim, afirma ter adquirido de SEBASTIÃO RAFAEL CARVALHO, o que evidencia a decisão pela prática do ato mesmo diante da ilicitude do bem. Este último, em depoimento na fase judicial, declarou ser "um bobo da roça", razão pela qual não teve malícia no fato da moto ter sido ofertada sem os documentos. A despeito da alegação, Sebastião reiterou
a venda do bem a Josenilton, novamente sem documentos
, mesmo sabendo das circunstâncias que o envolviam o produto.

É sabido que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade.
A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Segundo o artigo 180 do CP, a conduta típica em questão consiste em "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime".

Assim, não há dúvidas que a autoria e materialidade delitiva em relação aos apelantes, restaram demonstradas através do auto de apreensão (folha 13), do laudo de vistoria veicular (folha 11), bem como dos demais elementos probatórios dos autos, corroborados pelos depoimentos prestados em sede policial e na esfera judicial.

Na receptação, sabe-se que “o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente
.” (AgRg no REsp 908.826/RS)

Na espécie, comprovada
a
aquisição
da
motocicleta
nas circunstâncias
retratadas,
não se mostra crível, como sustentado pela defesa técnica, que os apelantes não sabiam ser produto de crime. Ora, se o bem produto de crime
é encontrado na posse d
e
indivíduo e nas condições apresentadas
e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem,
deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações
, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”
.

Esse é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. (TJES, Apelação, 0057785-11.2012.8.08.0030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, sendo flagrado o agente na posse de objeto receptado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência legal do bem. Não se desincumbindo adequadamente de provar a licitude do automóvel e, ainda, levando-se em consideração o fato de que sobre o mesmo pesava restrição de roubo, deve ser mantida a condenação. (TJES, Apelação, 0029964-80.2013.8.08.0035, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2016)

Embora o réu negue ter ciência da origem ilícita dos bens, não se pode olvidar que há a inversão do ônus da prova de demonstração da origem lícita dos objetos quando estes são encontrados na posse do acusado, não tendo ele se desincumbido corretamente deste ônus que lhe cabia. (TJES, Apelação, 0009492-39.2014.8.08.0030, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data da Publicação no Diário: 26/06/2015)

Inquestionável, portanto, a existência de provas acerca da autoria e materialidade do crime
.

Deste modo, diante do conjunto probatório constante nos autos,
não há que se falar em absolvição do delito imputado ao apelante.

Por fim, fixo em
R$500,00
(quinhentos reais)

os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo Dr.: DIEGO FREITAS REZENDE (OAB/ES nº 24.565), valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Isso posto,
conheço em parte do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
,
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.